Tribunal: TJDFT
Processo: 0014565-90.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PROVA PERICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PROVA. EXAME DE DNA. LOCAL DE COLETA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não prospera a alegação de intempestividade quando evidenciada a interposição do recurso no último dia do prazo. Preliminar rejeitada.
2. No processo de conhecimento a sentença marca o fim da atividade jurisdicional, de modo que, ao entregá-la, o juiz esgota a prestação jurisdicional, não mais podendo ser alterada, salvo nas hipóteses legais previstas no art. 494 do Código de Processo Civil, não se verificando nenhuma daquelas situações na espécie.
3. Por força do efeito devolutivo da apelação, toda a matéria controvertida é devolvida ao Tribunal, inclusive a determinação de contraprova consignada no agravo de instrumento que, ao final, transitou em julgado e foi arquivado, diante da revogação do despacho que havia determinando a realização no novo exame genético, decisão quer sequer foi objeto de recurso.
4. Diante da comprovação de que a parte foi intimada quanto à data da realização do exame, e, por vontade própria, não compareceu no dia designado para acompanhar a coleta do material genético, não há que se falar em nulidade por pretenso cerceamento de defesa.
5. A prova coligida nos autos firmou-se no sentido de ser inverossímel a paternidade alegada, tendo sido o laudo pericial produzido mediante a coleta de material genético de 4 (quatro) indivíduos, sendo 3 (três) pretensos irmãos biológicos da apelante e a mãe biológica destes. Trata-se de exame seguro e conclusivo, com alta taxa de probabilidade (99,9%), de modo que só poderia ser desconstituído por prova robusta em contrário.
6. Recurso não provido.